Tribunal: STJ
Processo: 1000316-24.2024.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101564 - SP(2025/0438349-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FERNANDO DOMINGUES
ADVOGADO
: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ - SP087790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PROCURADORA
: MARIA LUIZA DESCHAMPS - SP456232
ADVOGADO
: BENEDITO ABEL DE JESUS - SP147372
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVOS
ALEGADAMENTE
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO.
1. A parte recorrente não indicou, com precisão, os dispositivos
legais tidos por violados, o que implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
: "
Súmula n. 284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Precedentes.
compreensão da controvérsia.
2. Em recurso especial, não cabe invocar violação à norma
constitucional, por se tratar de matéria própria do apelo
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56453902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 535ab96c-b99f-424d-a7f3-c36aef1b0bec

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 535ab96c-b99f-424d-a7f3-c36aef1b0bec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101564 - SP(2025/0438349-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FERNANDO DOMINGUES
ADVOGADO
: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ - SP087790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PROCURADORA
: MARIA LUIZA DESCHAMPS - SP456232
ADVOGADO
: BENEDITO ABEL DE JESUS - SP147372
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVOS
ALEGADAMENTE
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO.
1. A parte recorrente não indicou, com precisão, os dispositivos
legais tidos por violados, o que implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
"
Súmula n. 284/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
" Precedentes.
compreensão da controvérsia.
2. Em recurso especial, não cabe invocar violação à norma
constitucional, por se tratar de matéria própria do apelo
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão da Presidência
Fernando Domingues
da Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados e de ser incabível
o recurso especial que visa discutir violação à norma constitucional.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que (fl. 567):

Documento eletrônico VDA55516442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: eeeb791b-65f2-4875-be63-7aba870dcdc2

[...] a controvérsia central do Recurso Especial – a anulação do ato de
demissão de um guarda civil municipal por supostamente não possuir
idoneidade para o porte de arma – passa necessariamente pela análise da
legislação federal que rege o tema. O ato administrativo de demissão baseou-
se em interpretação do Estatuto do Desarmamento, Lei no 10.826/2003,
especialmente no que tange aos requisitos para a concessão e manutenção do
porte de arma a integrantes de guardas municipais(art. 6o, § 3o) e à
comprovação de idoneidade (art. 4o, I). A discussão sobre a legalidade do
processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Agravante,
sob o argumento de que a absolvição na esfera criminal não comunica à
administrativa, também envolve a interpretação de normas federais que regem
o serviço público e o processo administrativo. Dessa forma, a pretensão
recursal não se limita à análise de princípios constitucionais, mas busca a
correta aplicação da legislação federal ao caso concreto, o que atrai a
competência deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.

As razões do recurso foram impugnadas às fls. 575/579.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados
pelo decisório recorrido.
Como asseverado no
da Presidência, a parte insurgente não
decisum
indicou, com precisão, os dispositivos legais tidos por violados, o que implica deficiência
de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da
"
Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
" Nesse diapasão:
permitir a exata compreensão da controvérsia.
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 793.132/RJ
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/3/2021; AgRg no REsp n. 1.915.496/SP
Turma, DJe de
e
, Rel. Ministro Francisco
8/3/2021;
AgInt no REsp n. 1.884.715/CE
Falcão, Segunda Turma, DJe de 1°/3/2021.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. OMISSÃO
Documento eletrônico VDA55516442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: eeeb791b-65f2-4875-be63-7aba870dcdc2

QUANTO
À
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES
RELACIONADAS
À
INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA A DO
III, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
FEDERAL.
[...]
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados.
IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
[...]
VII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem
efeitos modificativos.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
EDcl no AgInt no REsp n. 1.915.809/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.
Ademais, está correta a decisão ao observar que, em recurso especial, não
cabe invocar violação à norma constitucional, por se tratar de matéria própria do apelo
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse viés:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. PIS E COFINS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
COMÉRCIO
DE
CIGARROS
E
CIGARRILHAS.
BASE DE CÁLCULO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
TEMA 228 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
ART. 927
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
5. A invocação de violação aos arts. 150, § 7o, e 145, § 1o, da Constituição
Federal envolve matéria de índole constitucional, insuscetível de exame em
recurso especial, por escapar à competência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Ausente o reconhecimento do direito material à restituição ou compensação,
não se verifica violação aos arts. 165 do Código Tributário Nacional e 66, § 2o,
da
cujas normas pressupõem a existência de indébito tributário.
Lei 8.383/1991,
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.124.859/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
9/3/2026.
Documento eletrônico VDA55516442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: eeeb791b-65f2-4875-be63-7aba870dcdc2

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:42
Código de Controle do Documento: eeeb791b-65f2-4875-be63-7aba870dcdc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.101.564 / SP
Número Registro: 2025/0438349-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003162420248260529
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO DOMINGUES
ADVOGADO
: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ - SP087790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PROCURADORA : BENEDITO ABEL DE JESUS - SP147372
PROCURADORA
MARIA LUIZA DESCHAMPS - SP456232
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FERNANDO DOMINGUES
ADVOGADO
: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ - SP087790
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
PROCURADORA : BENEDITO ABEL DE JESUS - SP147372
PROCURADORA
MARIA LUIZA DESCHAMPS - SP456232
TERMO
Documento eletrônico VDA56426288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 8224536f-5e8e-4af0-a685-af45679d8fab

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 8224536f-5e8e-4af0-a685-af45679d8fab